Tribunal: TJES
Processo: 5011139-32.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011139-32.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA
RECORRIDO: CLEMENTE FERREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011139-32.2024.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA

RECORRIDO: CLEMENTE FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. COMPRAS. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA.

(1).Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA, alegando que não tem qualquer relação jurídica com a Recorrente, portanto, não reconhece o contrato de cartão de crédito. No entanto, a Recorrente de forma indevida inseriu o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em virtude de dívida inexigível. Dessa sorte, pugnou: declaração de nulidade do pretenso contrato de prestação de serviço, a declaração de inexigibilidade do débito (R$12.000,00) e a condenação em danos morais.

(2).Primeiro, com relação ao pleito de retificação processual, REJEITO, uma vez que o apontamento reclamado pelo Recorrido foi realizado diretamente pela DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA, conforme documentos de ID.s 49082647 e 51531450, sendo, portanto, legítima para figurar no pólo passivo.

(3).A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nesta ação, entre as partes; b) CONDENAR a parte ré a proceder com a baixa do débito, no valor de R$ 12.537,36 (doze mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), em nome do autor, dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de até 10 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), o que se faz em sede de TUTELA ANTECIPADA; c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa
SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

(4).Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento no recurso.

(5).De início, AFASTO a tese recursal de cerceamento de defesa, por indeferimento de perícia técnica nos presentes autos, considerando que o caso concreto trata de matéria de fato, uma vez que a relação jurídica entre as partes poderia ser comprovada pela simples apresentação de contrato de prestação de serviço de cartão de crédito, prova essa que se desincumbiu a Recorrente.

Portanto, acertada a sentença de piso que com relação à aludida preliminar se manifestou nos seguintes termos:

“Inicialmente, a ré arguiu preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia. Contudo, REJEITO-A,
tendo em vista não ser necessária perícia no presente caso. (grifei).
“

Prosseguindo, da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrente, uma vez que não há quaisquer provas que indiquem que o Recorrido tenha contratado o cartão de crédito junto a ré.

Ato contínuo, a Recorrente tenta fazer crer que o Recorrido utilizou o plástico, uma vez que apresentou tela sistêmica. Contudo, como bem ponderou a sentença de piso a “telas sistêmicas juntadas no ID 51561443 não são capazes de comprovar o alegado, por se tratarem de documentos unilaterais.”

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alega desconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito. Ré que informou não possuir mais o contrato de financiamento, tampouco qualquer outro documento comprobatório da transação, tendo se limitado a apresentar "prints" de suas telas sistêmicas. Prova unilateral que não é suficiente para demonstrar a validade do negócio . Ônus da prova que incumbia à empresa, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Inexigibilidade do débito reconhecida, com a consequente determinação de baixa do gravame. Inexistência, contudo, de dano moral, uma vez que, à época da negativação, a autora já possuía outros apontamentos em seu nome . Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos, invertidos os ônus de sucumbência. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10059106920198260084 SP 1005910-69.2019 .8.26.0084, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 18/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes. II – Nos termos do art . 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017) . IV – O desconto indevido acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração. (TJ-MT - AC: 10029698920178110002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023).

Portanto, uma vez não demonstrada à relação jurídica entre as partes, por óbvio que faz jus ao cancelamento do contrato, bem como inexigível o débito, tendo sido o seu nome inserido indevidamente junto aos órgãos de protesto, o que enseja o dever de indenizar pelos danos extrapatrimonais.

(6).Por último, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(7).Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao deferimento integral dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(8).Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9).Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)